Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de inquérito instaurado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, objetivando a completa apuração das condutas omissivas e comissivas dos AUTORES INTELECTUAIS e PARTÍCIPES POR INSTIGAÇÃO dos crimes de terrorismo (artigos 2º, 3º, 5º e 6º) previstos na Lei 13.206/2016, associação criminosa (artigo 288), abolição violenta do Estado Democrático de Direito (artigo 359-L), golpe de Estado (artigo 359-M), ameaça (artigo 147), perseguição (artigo 147-A, § 1º, III) e incitação ao crime (artigo 286), estes últimos previstos no Código Penal, no contexto dos atos praticados em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, especificamente nas sedes do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do CONGRESSO NACIONAL e do PALÁCIO DO PLANALTO.



    Em despacho de 14/4/2023, atendendo requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República, foi determinado à Polícia Federal que procedesse à oitiva de JAIR MESSIAS BOLSONARO, bem como que a Procuradoria-Geral da República indicasse especialistas para atendimento das providências determinadas nos itens b e c da decisão de eDoc. 2, fl. 60. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação, sustentando que o órgão não havia encampado a manifestação dos Procuradores quanto à oitiva de especialistas em comunicação política de movimentos extremistas, ou monitoramento de grupos de apoiadores de Jair Bolsonaro, e que tal sugestão – que não se configura requerimento – consta da representação subscrita por membros do Ministério Público Federal, e não da Procuradoria-Geral da República. Sustenta que tais sugestões não foram acolhidas pelas seguintes razões: a PGR entendeu que a preservação do vídeo postado e apagado no perfil de Jair Messias Bolsonaro seria suficiente para a apuração sobre eventual autoria de atos de incitação à prática de crimes; com os requerimentos posteriores, a PGR visou à obtenção de dados concretos que pudessem fundamentar uma análise objetiva do alcance das mensagens, vídeos e outras manifestações publicadas pelo ex–Presidente da República nas redes sociais; com o vídeo preservado e os dados requeridos, a PGR teria elementos para avaliar se houve incitação e qual a possível extensão dos danos provocados pelas informações danosas postadas nas redes sociais por Jair Messias Bolsonaro; há extrema dificuldade de identificar um especialista em monitoramento de grupos de apoiadores de Jair Bolsonaro. 



    Consignou então a PGR que “o objeto em análise pode configurar, isoladamente, a prática de outro (s) crime (s) por Jair Messias Bolsonaro, sem embargo do prosseguimento das investigações no INQ. 4921 para apurar eventuais condutas que configurem incitação ou participação nos atos antidemocráticos” e, ao final, formulou os requerimentos que entendeu pertinentes: fosse reiterada a determinação expedida ao provedor de aplicação META para que envie o vídeo extraído do perfil https://pt-br.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/; fossem requisitadas das empresas provedoras das redes sociais mantidas e/ou utilizadas por Jair Messias Bolsonaro a integralidade das postagens referentes a eleições, urnas eletrônicas, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, Forças Armadas e fotos e/ou vídeos com essas temáticas; fosse determinado o envio de lista completa com os nomes e dados de identificação dos seguidores de Jair Messias Bolsonaro, e ; relativamente às publicações, que as empresas informem as quantidades de visualizações, curtidas, compartilhamentos, repostagens/retweets, comentários e demais métricas aferíveis.



    A Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO, manifestou-se parcialmente desfavorável ao pleito ministerial (petição STF nº 75.401/2023). 



    Em novas manifestações (petições STF nºs 77.184/2023 e 77.185/2023), a Procuradoria-Geral da República presta esclarecimentos sobre a manifestação anterior, informa que “não objetivou o acesso aos dados para monitorar ou investigar os seguidores do ex-Presidente da República, tampouco para controlar a liberdade de opinião e manifestação”, e apresenta pedido substitutivo.



    Requer, em substituição ao item ‘iii’ do requerimento anterior (seja determinado às empresas o envio, em arquivo eletrônico em formato .pdf, da lista completa com os nomes e dados de identificação dos seguidores de Jair Messias Bolsonaro), que seja determinado às empresas provedoras das redes sociais mantidas e/ou utilizadas por JAIR MESSIAS BOLSONARO (Instagram, LinkedIn, Tik Tok, Facebook, Twitter, YouTube etc.) que informem se os denunciados/réus relacionados no anexo I (eDoc. 21.931, fls. 8-16): 



    “I - eram ou são seguidores de Jair Messias Bolsonaro, e caso não mais sejam qual data deixaram de segui-lo;



    II - repostaram as postagens realizadas por Jair Messias Bolsonaro que acaso tenham como temas fraude em eleição, urnas eletrônicas, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, Forças Armadas, Intervenção Militar e vídeos ou fotos relacionadas a referidos temas”. 



    Por fim, reiterou os pedidos formulados nos itens i, ii e iv da petição STF nº 75.047/2023.



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, devendo ser adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    Não há, no ordenamento jurídico, direito absoluto à liberdade de expressão, ou seja, como bem enfatizou o Ministro EDSON FACHIN, "não há direito no abuso de direito" (ADPF 572, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 7/5/2021), de modo que não se pode utilizar um dos fundamentos da democracia, a liberdade de expressão, para atacá-la. O sistema imunológico da democracia não permite tal prática parasitária que deverá ser sempre coibida à luz da práticas concretas que visam atingir a integridade do processo eleitoral" (ADI 7.261-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, julgado em 25/10/2022).



    Nesse contexto, tenho reiteradamente enfatizado que a Constituição Federal consagra o binômio LIBERDADE e RESPONSABILIDADE; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas.



    Liberdade de expressão não é Liberdade de agressão!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de destruição da Democracia, das Instituições e da dignidade e honra alheias!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!



    E, na conduta registrada em vídeo, verifica-se a presença de elementos indicativos de materialidade delitiva, bem como indícios de autoria, relativamente ao delito do art. 286 do Código Penal, de modo que o conjunto indiciário já angariado nos autos traz à baila a necessidade de intervenção estatal, com a imposição de medidas necessárias à sua apuração.



    Além disso, nota-se, pelo relatório, que a Procuradoria-Geral da República sustenta que há conexão entre os fatos apurados no presente inquérito e a imputação a ser apurada, salientando que: 



    “(...) há uma relação de continência entre o presente inquérito e a representação oferecida, em desfavor de Jair Messias Bolsonaro, que se limita ao crime insculpido no art. 286, CP. De todo modo, não se nega a existência de conexão probatória entre os fatos contidos na representação e o objeto deste inquérito, mais amplo em extensão. Por tal motivo, justifica-se a apuração global dos atos praticados antes e depois de 08 de janeiro de 2023 pelo representado”. 



    Dessa forma, imprescindível a realização das diligências requeridas pela PGR, inclusive com a relativização excepcional de garantias individuais, que não podem ser utilizadas como escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO OS PEDIDOS formulados pela Procuradoria-Geral da República, incluída a restrição constante da manifestação complementar, e DETERMINO:



    (a) AO PROVEDOR DE APLICAÇÃO META INC. que envie o vídeo extraído do perfil https://pt-br.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/, cuja ordem de preservação seu deu por meio da decisão de 13/1/2023 (eDoc. 2, fl. 51-61), na forma do art. 15 do Marco Civil da Internet,;



    (b) ÀS EMPRESAS PROVEDORAS das redes sociais mantidas e/ou utilizadas por JAIR MESSIAS BOLSONARO (Instagram, LinkedIn, Tik Tok, Facebook, Twitter, YouTube), que remetam diretamente à Procuradoria-Geral da República a integralidade das postagens referentes a eleições, urnas eletrônicas, TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Forças Armadas e fotos e/ou vídeos com essas temáticas:



    Facebook



    https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/



    Instagram



    @jairmessiasbolsonaro



    https://www.instagram.com/jairmessiasbolsonaro/?hl=pt-br



    LinkedIn



    https://br.linkedin.com/in/jairmessiasbolsonaro?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F



    Tik Tok



    https://www.tiktok.com/@bolsonaromessiasjair



    Twitter



    @jairbolsonaro



    https://twitter.com/jairbolsonaro?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor



    YouTube



    https://www.youtube.com/channel/UC8hGUtfEgvvnp6IaHSAg1OQ



    As empresas deverão informar, ainda, se os denunciados/réus relacionados no anexo I (eDoc. 21.3931, fls. 8-16, que deve acompanhar o mandado/ofício de intimação): 



    (a) eram ou são seguidores de JAIR MESSIAS BOLSONARO, e caso não mais sejam, qual data deixaram de segui-lo; 



    (b) repostaram as postagens realizadas por JAIR MESSIAS BOLSONARO que acaso tenham como temas fraude em eleição, urnas eletrônicas, TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Forças Armadas, Intervenção Militar e vídeos ou fotos relacionadas a referidos temas. 



    Recebidos os arquivos/documentos decorrentes do cumprimento da presente decisão, determino que seja encartados em Petição autônoma, sigilosa, vinculada ao presente Inquérito, dando-se vista imediata à PGR.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente